Tribunal: CARF
Processo: 11516.723174/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Levando em consideração que o período atuado decorre do ano-calendário posterior ao da entrada em vigor da citada Lei, a multa isolada deve ser mantida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723174/2015-45
ACÓRDÃO
2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUY GONÇALVES CARRAVETTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da
aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do
fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica.
Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como
omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108 (VINCULANTE).
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
2
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF 147. AFASTAMENTO.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento
do
carnê-leão,
independentemente
da
aplicação,
relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Levando em consideração que o período atuado decorre do ano-calendário
posterior ao da entrada em vigor da citada Lei, a multa isolada deve ser
mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RUY GONÇALVES CARRAVETTA,
contra o Acórdão de julgamento de impugnação, que decidiu pela improcedente do Lançamento
fiscal.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 694/713, lavrado em decorrência da revisão das
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2011 a 2013, anos-calendário de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
3
2010 a 2012, que exige R$175.055,72 de imposto, R$131.291,81 de multa de
ofício de 75%, R$27.683,58 de multa isolada e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 695/671 e Termo de
Verificação Fiscal às fls. 655/692, foram constatadas:
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, nos anos
calendário de 2010 e 2011, nos respectivos valores de R$6.307,56 e R$173,68;
- omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas físicas, nos anos
calendários de 2010 a 2012, nos montantes de R$132.533,33, R$78.750,00 e
R$2.400,00, respectivamente;
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no ano-
calendário de 2010, no valor de R$10.546,79;
- omissão rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos anos-calendário de 2011 e 2012, nos respectivos montantes de
R$93.161,09 e R$302.946,10;
- omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens
e direitos referentes a fatos geradores ocorridos em 28/02/2010 (R$23.242,50);
30/06/2010
(R$13.945,50);
30/04/2011
(R$51.508,34);
30/11/2011
(R$52.003,91);
31/12/2011
(R$48.467,33);
31/07/2012
(R$14.610,00)
e
31/08/2012 (R$60.591,77) e;
- multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão relativa a fatos geradores
ocorridos em 31/01/2010 (R$13.867,11), 30/04/2010 (R$215,21); 30/09/2010
(R$3.468,47); 31/05/2011 (R$9.538,03); 31/12/2011 (R$566,15) e 31/03/2012
(R$28,61), que perfazem R$27.683,58.
Cientificado
em
24/11/2015
(fl.
722),
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 21/12/2015, por meio de representante (procuração à fl.
752), a impugnação de fls. 730/751, instruída com os documentos de fls. 754/755,
onde, após breve relato dos fatos, argumenta que o enquadramento jurídico dos
fatos levados a tributação aponta à conclusão totalmente diversa em relação
àquela obtida pelo fisco neste particular, razão pela qual o auto de infração
merece ser totalmente cancelado.
Argumenta que as omissões de rendimentos de aluguéis, de intermediação na
venda de imóveis e dos ganhos de capital por ele auferidos teriam sido tributados
em inobservância à sua condição de contribuinte isento, que pode ser verificada
no Ofício do INSS no 35600.002448/200687 e Laudo Médico Pericial (fls. 754/755).
A pretensão fiscal violaria o inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de 1988, pois, ainda
que tivesse, efetivamente, auferido os rendimentos descritos no auto de infração,
tais valores estariam fora do campo de abrangência do IR. Sustenta que a leitura
correta a ser feita da referida norma é a de que a isenção é aplicável (i) aos
proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente e (ii) aos rendimentos percebidos por portador de moléstia profissional
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
4
ou grave. O seu caso se enquadraria na segunda hipótese, porquanto se trata de
rendimentos de aluguéis, ganho de capital e de intermediação na venda de
imóveis fruto do trabalho de pessoa física em condições de saúde debilitada. Para
corroborar transcreve diversas jurisprudências.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não justificada, apresenta as justificativas a seguir.
MARÇO 2011 - o depósito de R$20.000,00 (fl. 224), em 20/11/2011, tem origem
como parte da venda do imóvel à Simone Inocêncio, conforme contrato de
compra e venda às fls. 529/552; o valor de R$17.000,00 depositado em
24/03/2011 (fl.279), corresponderia à transferência entre contas de mesma
titularidade (conta de poupança 4528.13.000516-5 para a c/corrente).
ABRIL 2011 – o depósito de R$25.973,52 (fl. 225), em 14/04/2011, seria oriundo
de receitas de aposentadoria e venda da unidade 1003 para Simone Inocêncio,
constando no extrato da Caixa 0408/013/00021486-8.
AGOSTO 2011 – o depósito de R$15.187,57 (fl. 571) em 03/08/2011, teria sido
sacado da conta Caixa 0408/013/00021486-8, conforme extrato à fl. 271 e
empréstimo no Banco Santander.
DEZEMBRO 2011 - o depósito de R$15.000,00 (fl. 239), em 15/12/2011, teria
origem na venda da unidade 701, para Elaine Dias Costa, conforme Escritura de
Compra e Venda à fl. 187.
JANEIRO 2012 – os valores depositados em 06/01/2012 (R$605,95, R$240,00,
R$5.000,00, R$25.000,00); 10/01/2012 (R$3.000,00); 13/01/2012 (R$3.000,00);
23/01/2012 (R$2.000,00);
30/01/2012 (R$1.800,00 e R$1.500,00) e 25/01/2012 (R$2.700,00) – extratos fls,
241,242 e 299 -, teriam origem na venda da unidade 701, para Elaine Dias Costa,
conforme Escritura de Compra e Venda, à fl. 187, e em empréstimo contraído
junto ao HSBC.
FEVEREIRO 2012 – os valores depositados em 07/02/2012 (R$598,58 e
R$6.750,00), 16/02/2012 (R$1.296,00), 22/02/2012 (R$150,00), 14/02/2012
(R$2.900,00), 27/02/2012 (R$1.592,00 e R$1.706,00), 29/02/2012 (R$6.650,00),
13/02/2012 (R$1.644,00) – extratos fls. 243, 301 e 575 -, teriam origem na venda
da unidade 701, para Elaine Dias Costa, conforme Escritura de Compra e Venda, à
fl. 187, e em empréstimo contraído junto ao HSBC.
MARÇO 2012 – os valores depositados em 07/03/2012 (R$597,01), 19/03/2012
(R$250,00), 26/03/2012 (R$1.592,08), 13/03/2012 (R$1.644,00) e 27/03/2012
(R$1.706,00) – extratos fls. 244, 303 e 345 -, teriam origem em sobras financeiras,
conforme DIRPF2013/2012 de R$240.000,00, declaradas como dinheiro em
espécie, em 31/12/2011, e R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
ABRIL 2012 – os valores depositados em 03/04/2012 (R$880,00), 09/04/2012
(R$597,39), 27/04/2012 (R$900,00), 05/04/2012 (R$3.170,00), 16/04/2012
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
5
(R$1.644,00), 26/04/2012 (R$1.706,00) – extratos fls. 245, 305 e 346 -, teriam
origem em sobras financeiras, de R$240.000,00, declaradas como dinheiro em
espécie, em 31/12/2011, e R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
MAIO 2012 – os valores depositados em 07/05/2012 (R$600,00), 08/05/2012
(R$4.000,00) e 21/05/2012 (R$2.500,00) – extratos fls. 246 e 307 -, tratam de
transferências do HSBC, conforme extrato à fl. 577.
JUNHO 2012 – os valores depositados em 08/06/2012 (R$546,32), 15/06/2012
(R$2.000,00) – extratos fls. 247 e 348 -, teriam origem em sobras financeiras, de
R$240.000,00, declaradas como dinheiro em espécie, em 31/12/2011, e
R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
JULHO 2012 – valores depositados em 05/07/2012 (R$5.000,00), 19/07/2012
(R$900,00), 26/07/2012 (R$9.990,00, R$9.990,00 e R$9.990,00) – fls. 248, 311 e
349 -, seriam originários da venda da sala 36, para Etaplan Engenharia e
Construções Ltda, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel
datado de 05/07/2012 (fl. 578). O valor depositado em 09/07/2012 (R$250,00 – fl.
311), teria sido efetuado por Cralko Emp. Imp., conforme declaração da empresa
(fl. 447) e comprovante à fl. 556, que já teriam sido aceitos como justificados pela
autoridade fiscal no item 1 do Relatório Fiscal à fl. 667.
AGOSTO 2012 - os valores depositados em 28/08/2012 (R$50,00) e em
02/08/2012 (R$6.500,00) – fls. 251, 350 -, seriam originários da venda da sala 36,
para Etaplan Engenharia e Construções Ltda, conforme contrato particular de
compra e venda de imóvel datado de 05/07/2012 (fls. 578/579).
SETEMBRO 2012 – o valor de R$90.000,00 depositado em 19/09/2012 (fl. 351),
teria origem em sobras financeiras, de R$240.000,00, declaradas como dinheiro
em espécie, em 31/12/2011, e R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
OUTUBRO 2012 – o valor de R$150,00 depositado em 30/10/2012 (fl. 253), teria
origem em saque efetuado, em 23/10/2012, de sua conta no HSBC (fl.353).
NOVEMBRO 2012 – os valores depositados em 12/11/2012 (R$4.000,00) e
14/11/2012 (R$4.000,00) – extratos fls. 255 e 344 -, teriam origem em sobras
financeiras, de R$240.000,00, declaradas como dinheiro em espécie, em
31/12/2011, e R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
DEZEMBRO 2012 – os valores depositados em 12/12/2012 (R$5.000,00),
10/12/2012 (R$50.000,00), 12/12/2012 (R$5.000,00), 20/12/2012 (R$9.660,67) –
extratos fls. 257, 275 e 355 -, teriam origem em sobras financeiras, de
R$240.000,00, declaradas como dinheiro em espécie, em 31/12/2011, e
R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
Por fim, observa que os pagamentos realizados por Simone Inocêncio (em 03 e
04/2012), Elaine Dias Costa (em 12, 01 e 02/2011) e Etaplan Enga e Construção
(em 07 e 08/2012) já teriam sido tributados pelo ganho de capital, havendo,
portanto, dupla tributação.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
6
Em relação à omissão de ganhos de capital sustenta que, embora tais
rendimentos sejam isentos em razão de ser portador de moléstia grave, por mera
cautela, destaca que a autoridade fiscal teria desconsiderado a norma de isenção
consignada no art. 39 da Lei 11.196, de 2005, que estabelece como isento o ganho
auferido por pessoa física na venda de imóveis residenciais, desde que o
alienante, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais. Afirma que ao alienar o
apartamento do Edifício Joana D’Arc, teria aplicado parte do produto da venda
(R$124.477,69) na aquisição do apartamento no 603 da Construtora Koerich
Constr. e Participações Ltda., conforme DIRPF/2012 e 2013 (fls. 13/14 e 25/26).
Enfatiza que a norma de isenção não exige que seja adquirido novo imóvel
residencial, apenas que se aplique o produto da venda na aquisição de outro
imóvel residencial. Este seria o seu caso, pois, como teria comprado o referido
imóvel de forma parcelada, utilizou o produto da venda para quitar, parcialmente,
o débito remanescente de outro imóvel residencial. Aduz que o óbice para a não
aplicação do produto da venda na quitação de imóveis financiados só foi criado
por norma infralegal (inciso I do § 11 do art. 2o da IN 599, de 2005), uma vez que a
lei não trazia qualquer restrição de aplicação do montante na quitação de
financiamento de imóveis adquiridos anteriormente.
Argumenta que sobre a mesma conduta a autoridade fiscal, além da multa
isolada, teria aplicado a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da
lei 9.430, de 1996, ocasionando duplicidade de punição sobre a mesma falta. O
entendimento do não cabimento da exigência concomitante já estaria
consolidada pela jurisprudência administrativa (CARF). Caso viesse a prosperar o
lançamento, por cautela, sustenta que a multa a ser aplicada seria tão somente
aquela por falta de recolhimento do carnê leão, uma vez que é mais específica ao
caso em relação à multa de ofício e, ainda, em virtude das disposições do art. 112
do CTN. Ou seja, restando dúvida quanto à multa, deve-se aplicar a menos
gravosa e mais específica, ou seja, a multa isolada.
O Recurso voluntário reiterou as alegações apresentadas em sede de primeira
instância, requerendo a anulação da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim passo a analisá-lo
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
7
O recorrente seguiu alegando que as infrações relativas às omissões de rendimentos de
aluguéis, de intermediação na venda de imóveis e os ganhos de capital teriam sido tributados sem
observância da norma isentiva do que trata o inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de 1988, conforme
Ofício do INSS no 35600.002448/200687 e Laudo Médico Pericial, às fls. 754/755.
Com isso, alega o recorrente ser portadora de moléstia grave, e que deveria ter a
concessão do benefício da isenção. Contudo, segue sem razão o contribuinte.
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave descrita
na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por algum órgão público
habilitado para esse fim; e iii) natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Ou seja, os rendimentos de outros valores devem obedecer
necessariamente a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão. Do contrário, se um
contribuinte estivesse isento em razão de uma moléstia grave e movimentasse milhões, quem
sabe até bilhões não haveria tributação sobre esse contribuinte. O que claramente não faz sentido
algum do ponto de vista econômico, tributário e social, e norma não possui previsão para tanto.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
8
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF n°
43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
No que se refere à isenção sob análise cabe observar o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, que tem por base legal o inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de 1988, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
9
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis d controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(Grifou-se).
Assim, quanto a essas omissões não há como acolher a pretensão do contribuinte.
Com isso, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias
fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
10
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
11
A descrição dos fatos constantes do auto de infração indica de forma inequívoca
que a autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos oriundos de depósitos bancários de
origem não comprovada e aqueles provenientes da atividade rural desenvolvida pelo recorrente.
Verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na autuação em comento
dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos. A fundamentação
apresentada não diverge das matérias relativas à infração ora imposta ao sujeito passivo.
A legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das contas bancárias
analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, as origens dos recursos creditados em sua contas de depósito ou de investimento.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo. E
os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
12
Ainda, aduz que a movimentação financeira por si só não é capaz de dar lastro ao
lançamento fiscal, bem como realizou consistente alegações sobre a falta de fundamentação de
constituição do crédito fiscal, apontando legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento do
seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pela recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta
hipótese de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não
do acréscimo visado pela tributação 1”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
13
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 3”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
14
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Analisando os depósitos identificados e as contestações específicas do recorrente,
uma por uma, conforme dispõe a legislação, verifiquei que, apesar do esforço em tentar
comprovar e identificar todas as transações financeiras, os documentos juntados ou as explicações
fornecidas não são suficientes para afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos por
depósitos bancários. Isso ocorre porque muitos documentos não possuem a devida idoneidade,
alguns deles constam apenas alegações da transferência entre contas de mesma titularidade, sem
especificar as respectivas contas, e outros tratam de empréstimos sem discriminação ou prova dos
mútuos realizados.
Ressalta-se que algumas transações já foram excluídas pela autoridade lançadora.
Assim, após o cotejo de todas as movimentações, adiro com o sendo as minhas as razões da
decisão de piso, como sendo as minhas fundamentações:
Em relação ao crédito de R$15.187,57 em 03/08/2011, em sua conta CEF (TRX
ELETR - fls. 571), o contribuinte alega que foi sacado da conta Caixa
0408/013/00021486-8, conforme extrato à fl. 270 e empréstimo no Banco
Santander. Pela análise dos referidos extratos verifica-se que ambos tratam da
mesma conta e não se constata qualquer débito na referida conta coincidente em
data e valor, tampouco, há nos autos qualquer comprovação do empréstimo
junto ao Banco Santander que pudesse dar suporte ao referido crédito.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
15
No que concerne ao crédito de R$15.000,00 em 15/12/2011, em sua conta no
Banco do Brasil (TED Transferência Eletr Dispon, fl. 239), o interessado não
acostou aos autos o comprovante da TED, além disso, a simples alegação de que
os recursos teriam origem na venda da unidade 701 do Edifício Residencial Joana
D’Arc para Elaine Dias Costa e a cópia do Registro de Imóveis, às fls. 186/189, por
si sós, não são suficientes para comprovar a origem dos recursos. Saliente-se que
a mera possibilidade lógica de ser, parcial ou integralmente, o depósito
questionado oriundo da alegada venda não se constitui na prova inequívoca e
plena exigida pela legislação para o afastamento da tributação, que, repita-se,
depende do estabelecimento, por parte do contribuinte, da perfeita
correspondência entre cada crédito bancário, individualizadamente, e sua origem.
Pelas mesmas razões acima expostas e também pela falta de qualquer
comprovação do alegado empréstimo contraído junto ao Banco HSBC, não há,
pois, como acolher como justificados os valores depositados em 06/01/2012
(R$605,95, R$240,00, R$5.000,00, R$25.000,00); 10/01/2012 (R$3.000,00);
13/01/2012 (R$3.000,00); 23/01/2012 (R$2.000,00); 30/01/2012 (R$1.800,00 e
R$1.500,00) e 25/01/2012 (R$2.700,00); em 07/02/2012 (R$598,58 e R$6.750,00),
16/02/2012 (R$1.296,00), 22/02/2012 (R$150,00), 14/02/2012 (R$2.900,00),
27/02/2012 (R$1.592,00 e R$1.706,00), 29/02/2012 (R$6.650,00), 13/02/2012
(R$1.644,00) – extratos fls. 241, 242, 299, 243, 301 e 575 -, uma vez que não
restou comprovado o vínculo entre os créditos em comento e as origens alegadas,
no caso, o produto da venda da unidade 701 do Edifício Residencial Joana D’Arc
e/ou em empréstimo contraído junto ao HSBC.
Quanto aos valores depositados em 07/03/2012 (R$597,01), 19/03/2012
(R$250,00), 26/03/2012 (R$1.592,08), 13/03/2012 (R$1.644,00), 27/03/2012
(R$1.706,00), 03/04/2012 (R$880,00), 09/04/2012 (R$597,39), 27/04/2012
(R$900,00), 05/04/2012 (R$3.170,00), 16/04/2012 (R$1.644,00), 26/04/2012
(R$1.706,00), 08/06/2012 (R$546,32), 15/06/2012 (R$2.000,00), 19/09/2012
(R$90.000,00), 12/11/2012 (R$4.000,00), 14/11/2012 (R$4.000,00), 12/12/2012
(R$5.000,00), 10/12/2012 (R$50.000,00), 12/12/2012 (R$5.000,00), 20/12/2012
(R$9.660,67) – extratos fls. 244, 303, 345, 245, 305, 346, 347, 348, 351, 255, 344,
257, 275 e 355, o impugnante alega que teriam origem em sobras financeiras, de
R$240.000,00, declaradas como dinheiro em espécie, em 31/12/2011, e
R$95.000,00, em 31/12/2012 (fl. 25).
Relativamente às supostas disponibilidades em moeda consignadas na declaração
de bens, (fl. 25), cumpre esclarecer que tal informação inserida na declaração,
sem que haja a efetiva comprovação de origem, com a correspondente data,
respaldada em elementos materiais, não tem o efeito que os contribuintes
comumente esperam com tal procedimento. Obviamente, a informação
elaborada unilateralmente pelo próprio interessado não lhe presta como prova da
própria declaração. Em verdade, não obstante seja prática comum a declaração
de disponibilidade de numerário ao final de cada ano – com o objetivo evidente
de ajustar tais valores à conveniência do contribuinte, quando na realidade a
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
16
renda foi consumida e não acumulada na forma de patrimônio – tal informação,
isoladamente, não é hábil à comprovação efetiva de disponibilidade financeira em
espécie, seja para justificar pagamentos de despesas que se pretende deduzir da
base de cálculo, seja para justificar variações patrimoniais a descoberto ou a
origem de depósitos bancários efetuados em moeda. Apenas poderiam ser
considerados tais valores caso estivessem amparados em elementos outros que
lhes confirmassem a existência e lhes dessem embasamento fático, o que não
ocorre no caso presente. Assim, é de se manter as omissões correspondentes aos
alegados depósitos respaldados por supostas sobras financeiras.
No que se refere aos valores depositados em 07/05/2012 (R$600,00- depósito
COMPE), 08/05/2012 (R$4.000,00- dep em dinheiro) e 21/05/2012 (R$2.500,00-
dep em dinheiro) – extratos fls. 246 e 307 -, o litigante alega que se tratam de
transferências do HSBC, conforme extrato à fl. 577. Pela análise do referido
extrato, não se verifica emissão de cheque(s) ou saque(s) coincidentes em datas e
valores com a dos depósitos. Só se verificam saques em datas posteriores às dos
depósitos em comento, portanto, imprestáveis às comprovações pretendidas.
O contribuinte sustenta que os valores depositados em 05/07/2012 (R$5.000,00),
19/07/2012 (R$900,00), 26/07/2012 (R$9.990,00, R$9.990,00 e R$9.990,00),
28/08/2012 (R$50,00) e em 02/08/2012 (R$6.500,00) – fls. 248, 311, 349, 250 e
350 -, seriam originários da venda da sala 36, para Etaplan Engenharia e
Construções Ltda, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel
datado de 05/07/2012 (fl. 578). Essas mesmas razões já haviam sido apresentadas
à fiscalização que as aceitou em parte para justificar outros créditos, recusando os
acima mencionados conforme texto a seguir.
(...)
Pela análise dos documentos apresentados pela Etaplan Enga e Construções às
fls. 495/499, verifica-se que todos os depósitos/créditos bancários que
tiveram origem na venda da sala 36, já foram devidamente excluídos pela
fiscalização.
O litigante não apresentou outros elementos probantes que pudessem
contrapor o procedimento fiscal e, em consequência, alterar o entendimento
desta instância de julgamento, assim, não há reparos a serem feitos quanto às
considerações da autoridade lançadora para o não acolhimento das
justificativas dadas para a origem dos créditos ora questionados, pelo que as
adoto como razões de decidir.
Quanto ao depósito efetuado por Cralko Emp. Imp., em 09/07/2012 (R$250,00
– fl. 311), o interessado argumenta que tal valor já teria sido aceito como
justificado pela autoridade fiscal no item 1 do Relatório Fiscal à fl. 667,
conforme declaração da empresa (fls. 445/447) e comprovante à fl. 556. De
fato, à fl. 667, item “a”, consta a informação de que o contribuinte teria
comprovado a origem dos depósitos nos valores de R$250,00 e R$500,00,
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
17
efetuados pela empresa Cralko Emp. Imp. entre 09/02/2011 e 10/09/2012 (fls.
527 e 554 a 656), assim, é de se excluir o valor questionado de R$250,00 da
tributação, cancelando-se, em consequência, R$68,75 (R$250,00 x 27,5%) de
imposto, e respectivos consectários legais
o que se refere à transferência on-line de R$150,00 efetuada em sua conta
junto ao Banco do Brasil em 30/10/2012 (fl. 253), o impugnante alega que
teria origem em saque efetuado, em 23/10/2012, de sua conta no HSBC
(fl.353). Como o crédito trata de transferência on line e não de depósito em
dinheiro, não há como acolher suas alegações para a comprovação da sua
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração, foi aplicada a multa isolada prevista no
art. 44o, inciso I, da Lei n.° 9.430/96, concomitante à multa de ofício, descrito no inciso II, do
mesmo diploma, assim transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”.
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Contudo, a autuação decorre dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Nesse período, no que tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de
ofício, teria sido questionado pelo recorrente alegando que haveria dupla exigência de multa.
A obrigação acessória exigida pelo não recolhimento devido do tributo com o
preparo e pagamento do carnê-leão, após, amplo debate perante esse Conselho Administrativo, o
tema tornou-se pacificado por meio da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147. Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
18
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na
declaração, após a inclusão desses rendimentos, acrescido da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) e de juros de mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, que será cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada antes da nova sistemática
legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício concomitante à multa isolada, de
forma objetiva, não cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta
funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo Martinez
no Acórdão 2202-002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis mutandis, de
decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n° 11.488,
de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, instituindo a
hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do
carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
19
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) II - de 50%
(cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) a) na forma do art. 8o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela
Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da
alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007) III ¬ apresentar a
documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da
alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente
de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê, diferentemente do que
se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 passou a prever as duas
penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de pagamento ou pagamento a
menor de imposto; a segunda, de 50%, pela falta de pagamento do carnê-
leão. Assim, a ressalva antes existente à aplicação simultânea das duas
penalidades deixou de existir. Aliás, a questão nunca foi a impossibilidade
jurídica de incidência concomitante de duas penalidades, mas a falta de
previsão legal de incidência das duas multas, calculadas sobre a mesma base.
Pois bem, a Lei n° 11.488, de 2007, criou esta previsão legal. Assim, em
conclusão, entendo devida a multa isolada, para os anos-calendário de 2010
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.796 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723174/2015-45
20
e 2011, independentemente da aplicação da multa pela falta de recolhimento
do imposto devido quando do ajuste anual.
Assim, tendo em vista que o período de autuação foi antes da respectiva Lei, a
multa isolada aplicada pelo não cumprimento da obrigação acessória deve ser afastada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conheço do Recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 884
DF CARF MF
Original